Tribunal: TJMT
Processo: 1008877-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008877-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Nota Promissória, Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VICENTE TAKAJI SUZUKI - CPF: 039.765.689-02 (ADVOGADO), OSVALDIR JOSE FORASTIERI - CPF: 499.562.569-00 (AGRAVANTE), JUSSARA APARECIDA SILVA - CPF: 511.158.599-00 (AGRAVANTE), MAURICIO FORISTIERI - CPF: 498.165.199-68 (AGRAVANTE), REGINA CELI DOS SANTOS SERRA FORISTIERI - CPF: 445.780.409-68 (AGRAVANTE), NILSON APARECIDO FORASTIERI - CPF: 478.104.599-53 (AGRAVANTE), ADRIANA APARECIDA BRANCO FORASTIERI - CPF: 003.423.769-00 (AGRAVANTE), LUIS ANTONIO FORISTIERI - CPF: 724.893.329-53 (AGRAVANTE), NOROARA DE SOUZA MOREIRA GOMES - CPF: 036.035.359-28 (ADVOGADO), ATTO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 09.509.017/0001-43 (AGRAVADO), ODILIO BALBINOTTI - CPF: 138.615.069-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PREJUDICADO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE COGNIÇÃO PLENA PELO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por executados contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos no cumprimento de sentença da Ação Monitória n.o 0007192-12.2011.8.11.0003, mantendo a decisão que deferiu substituição do polo ativo, inscrição via CNIB e penhora de imóveis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do Agravo de Instrumento quando as matérias nele ventiladas, notadamente a ausência de contraditório quanto à inclusão via CNIB e à penhora, não foram apreciadas pelo juízo de origem em sede própria, configurando inovação recursal e supressão de instância.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração opostos não constituem instrumento processual adequado para rediscutir mérito, sendo voltados à correção de vícios formais nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verificou na espécie.

4. O juízo de origem não adentrou o mérito das alegações de nulidade, razão pela qual este Tribunal não pode conhecê-las originariamente, sob pena de vulneração ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “
1. Não se conhece de recurso que veicula questões não previamente submetidas à apreciação do juízo de origem por meio processual adequado. 2. Embargos de declaração não são meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão judicial.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008877-55.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: OSVALDIR JOSE FORASTIERI e OUTROS

AGRAVADOS:

ATTO AGRÍCOLA LTDA, DUILIO PIATO JUNIOR

Colenda câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Nilson Aparecido e Outros, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Rondonópolis, nos autos da
Ação Monitória em fase de cumprimento de sentença
n°. 0007192-12.2011.8.11.0003.

A decisão agravada determinou a penhora de imóveis dos agravantes localizados no município de Diamantino, Estado de Mato Grosso, mesmo tendo outro bem já penhorado (a Fazenda Veneza, situada no Estado da Bahia), considerada suficiente para garantir o débito. Tal medida, segundo os agravantes, afronta o princípio da menor onerosidade da execução. Ademais, afirma que a inclusão da restrição via CNIB foi autorizada sem o esgotamento prévio dos meios executivos típicos, sem justificativa concreta e sem qualquer reclamação de tentativa de ocultação de bens ou de fraude à execução.

Assevera ainda a ausência de intimação prévia para manifestação quanto aos pedidos de penhora e à substituição do polo ativo configura, de acordo com os agravantes, flagrante violação aos artigos nono e décimo do Código de Processo Civil, bem como ao artigo quinto, da Constituição Federal.

Argumentam, ainda, que a medida extrema de inclusão no CNIB só poderia ser aplicada após a demonstração de esgotamento de outras alternativas menos graves.

Sustentam ainda que a penhora é indevida, tendo em vista a existência de imóvel já penhorado e apto a garantir a dívida, no caso, a Fazenda Veneza, bem de menor onerosidade.

Quanto à substituição do polo ativo, alegam sua nulidade por ausência de intimidação dos devedores, inexistência de comprovação da cessão do crédito e intempestividade da manifestação da parte agravada.

Defendem que a impugnação apresenta pela parte agravada ao pedido de indeferimento da substituição do polo ativo foi extemporânea, ficando o pedido, portanto, precluso. Acrescentam que, diante da controvérsia, a substituição do polo ativo exigia a concordância da parte significativa, nos termos do artigo cento e nove, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil.

Diante de todo o exposto, exigem a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, de forma a suspender os efeitos da penhora e a inclusão dos agravantes no CNIB. Exige, ainda, que seja declarada a nulidade da decisão agravada quanto à pena e à restrição imposta, com a anulação de todos os atos dela decorrentes.

Subsidiariamente, caso não seja reconhecido à nulidade da decisão, pedem que seja indeferido a inclusão no CNIB, por ausência de justificativa concreta, bem como a coleta da penhora dos imóveis localizados em Diamantino, com suas substituições pela Fazenda Veneza.

Preparo recolhido – Id. 276369369.

Não concedida à tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia turma:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NILSON APARECIDO FORASTIERI e OUTROS contra decisão proferida pelo juízo da 1a VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS/MT, nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA oriundos da AÇÃO MONITÓRIA n.o 0007192-12.2011.8.11.0003, movida por ATTO AGRÍCOLA LTDA (sucessora de ODÍLIO BALBINOTTI).

Na origem, os ora Agravantes opuseram embargos de declaração à decisão que deferiu a substituição do polo ativo, a inclusão de restrição via CNIB e a penhora de imóveis localizados em Diamantino/MT. Referidos embargos foram rejeitados por decisão datada de 04/03/2025, que não conheceu de vício de omissão ou contradição, mantendo-se o decisum impugnado.

O recurso não comporta conhecimento.

Isso porque, a leitura da decisão que rejeitou os embargos de declaração (Id. 185887958) revela que o juízo de origem limitou-se a examinar os vícios próprios do art. 1.022 do CPC, não tendo adentrado no mérito das questões recursais ora devolvidas, especialmente no que se refere à ausência de intimação para manifestação sobre o pedido de inclusão via CNIB e penhora dos imóveis.

Inobstante o esforço argumentativo expendido pelos Agravantes, verifica-se que as matérias suscitadas no presente agravo não foram submetidas à cognição plena do juízo singular por meio de impugnação adequada.

Com efeito, a alegação de nulidade por ausência de contraditório sobre os requerimentos da parte exequente foi suscitada nos embargos de declaração, instrumento processual inadequado à rediscussão de mérito.

Como bem delineado pelo juízo de primeiro grau, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do conteúdo da decisão, mas apenas à correção de vícios formais (omissão, contradição ou obscuridade), o que não restou configurado na espécie.

Por conseguinte, ao trazer novamente à baila os fundamentos de nulidade já rechaçados liminarmente nos embargos sem prévia provocação por meio de impugnação própria ou incidente processual idôneo, os Agravantes incidem em inovação recursal vedada, com indevida supressão de instância.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM FUNDAMENTO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DE MORA. NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CONTRATUAL. SÚMULA 72/STJ E TEMA 1.132. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA EM RELAÇÃO A OARTE DAS MATÉRIAS. REGULARIDADE DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Ar Transportes Ltda. contra decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, sob alegação de inadimplemento contratual.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a liminar de busca e apreensão poderia ser mantida diante da alegada ausência de constituição válida em mora, da pendência de ação revisional e da possível irregularidade na utilização do plantão judicial para cumprimento da ordem de apreensão.

III. Razões de decidir

As matérias relativas à alegada ilegalidade do cumprimento da liminar e à violação ao devido processo legal não foram apreciadas pelo juízo de origem, motivo pelo qual não podem ser conhecidas nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância. Conforme o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969, a mora pode ser constituída por notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, sendo suficiente o envio da correspondência, independentemente da comprovação do recebimento.

A tese firmada pelo STJ no Tema 1.132 estabelece que basta o envio da notificação ao endereço contratual, não sendo exigível a demonstração do efetivo recebimento pelo devedor.

Constatada nos autos a expedição de carta registrada ao endereço constante no contrato e seu retorno com a anotação “não procurado”, tem-se por regularmente constituída a mora, nos termos da legislação e da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesta, desprovido.

Tese de julgamento: “1. A constituição de mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é válida mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do efetivo recebimento.”
“2. Não se conhece de matérias não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância, mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; STJ, REsp 1.788.950/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 27.02.2019 (Tema 1.132).

(N.U 1005875-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA... 1. O recurso de agravo de instrumento possui devolutividaderestrita,isto é, presta-se a rever apenas o que restouefetivamentedecididona decisão recorridae não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizemcomo matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição...”
. (RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José FerreiraLeite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA- MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO... A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamenteno Tribunal,sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição...”.
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena GargaglionePóvoas, j. 06.07.2011– negritei)

Ademais, importante destacar que o feito foi exarado voto, ante a sensibilidade da causa, bem como, privilegiar os princípios da colegialidade e recorribilidade.

Assim sendo, como o juízo singular não enfrentou as alegações de nulidade nos termos próprios, não pode esta Câmara adentrar no mérito da impugnação pela via recursal direta, sob pena de vulnerar o devido processo legal.

Ante ao exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025